Tribunal: TJMT
Processo: 1001500-67.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001500-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCELIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 886.192.901-00 (ADVOGADO), LUCELIO ARAUJO DA SILVA - CPF: 886.192.901-00 (IMPETRANTE), ANDRE LUIZ ANJOLETE - CPF: 045.556.341-10 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE –
1. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
–PEDIDO PREJUDICADO – DENÚNCIA DEVIDAMENTE OFERECIDA E RECEBIDA PELO JUÍZO
A QUO
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADO –
2. VIOLAÇÃO AO ART. 316 DO CPP
– INOCORRÊNCIA – PRAZO DE 90 DIAS SEM NATUREZA PEREMPTÓRIA
–
ORDEM
PARCIALMENTE
PREJUDICADA E, NO REMANESCENTE,
DENEGADA – PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

O oferecimento de denúncia torna superada eventual alegação de existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo injustificado para oferta da incoativa.

2.

Conforme decidido pelo STF, o descumprimento do prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, § único, do CPP, não gera a revogação automática, mas sim o direito de interpelação ao juízo competente, principalmente,
in casu
, visto que quando da impetração do
writ
o prazo trienal havia se encerrado no dia anterior, não sendo causa eficiente para a revogação do acautelamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
André Luiz Anjolete,
em que alega sofrer
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora o
MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT
.

O Impetrante alega que o paciente foi preso em
flagrante em data de 25.10.2023
, em razão de suposta prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06),
convertida em preventiva
em
audiência de custódia
.

Diante disso, impetra este
Habeas Corpus
buscando a libertação do paciente, alegando
excesso de prazo
injustificado para o oferecimento

da
denúncia
, bem como, a
violação do art. 316, parágrafo único, do CPP
, vez, que não teria ocorrido a
reavaliação trimestral da prisão
preventiva. (ID. 199630161)

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(Id. 199706163).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 200788691).

A d.
PGJ
opinou pelo
parcial conhecimento
do
writ,
e na parte conhecida pela
prejudicialidade
,
se equivocando, no entanto, quanto à tese de revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos (em que opinou pelo não conhecimento do
writ
), haja vista que tal pedido não foi objeto do recurso,
mas sim pedido de revogação em razão do excesso de prazo injustificado e da falta de reavaliação da custódia ao cabo de 90 dias (
art. 316, parágrafo único, do CPP – pedido não apreciado pelo parecerista
), conforme parecer assim sumariado (Id. 201213670):

“SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO – TESE ANALISADA ANTERIORMENTE – EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO IP – PREJUDICIALIDADE – IP JÁ RELATADO E DENÚNCIA OFERECIDA –– PELO CONHECIMENTO PARCIAL E PELA PREJUDICIALIDADE DA PARTE CONHECIDA”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alega-se na impetração que
André Luiz Anjolete
vem sendo submetido a coação ilegal imposta pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT
, porque, até a presente data, a denúncia não foi oferecida.

Aduz-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25.10.2023, pela suposta prática dos crimes de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06).

Diante disso, sustenta-se que foram ultrapassados os prazos legalmente previstos para oferecimento da denúncia (art. 46 do CPP – 5 dias), motivo pelo qual estaria evidenciada a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, bem como pela ausência de análise trimestral do acautelamento. (Id. 199630161).

Embora a Douta PGJ tenha consignado em seu Parecer que o impetrante tenha se insurgido contra a prisão preventiva, este não foi inserido no
writ
e, mesmo que o fosse, registro a existência do
Habeas Corpus
nº. 1025980-46.2023.8.11.0000, outrora impetrado em favor do paciente, de minha relatoria, julgado e denegado por esta Terceira Câmara Criminal, em que se atacou a fundamentação do decreto preventivo. O Presente
mandamus
versa, tão somente acerca da ilegalidade da prisão por excesso de prazo e violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, inexiste reiteração de pedido.

Em consulta ao Pje de primeiro grau (APF nº. 1001464-90.2023.811.0022 e Ação Penal nº. 1001531-55.2023.811.0022), verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 25.10.2023, lhe sendo convertido o flagrante em prisão preventiva. Ouvido o órgão ministerial, em decisão proferida no dia 23.11.2023, o magistrado
a quo
concedeu prazo de 24 horas para a autoridade policial prestar esclarecimentos sobre diligências. (Autos nº. 1001531-55.2023.8.11.0023 – Id. 135102655).

Assim, o inquérito policial foi concluído em 27.11.2023 e em 29.11.2023, o órgão acusatório ofereceu a denúncia em face do paciente, lhes imputando a autoria dos crimes de Tráfico de drogas.

Portanto, verifica-se que o inquérito policial teve início com a prisão em flagrante do paciente em 25.10.2023 e foi encerrado em 27.11. 2023, em 32 dias, cuidando-se de tempo adequado ao prazo legal de 30 dias, se considerado ao deferimento de mais 24 horas para diligências, não havendo que se falar em inobservância do art. 51, parágrafo único, da Lei nº. 11.343/06, que é o prazo que regula os crimes que envolvem tráfico de drogas.

De qualquer forma, mesmo que ultrapassado estivesse esse período,
“(...) Oferecida a denúncia, fica superada a discussão quanto a suposto excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. Precedentes. (...)”
(AgRg no RHC n. 185.393/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

Quanto ao prazo para oferecimento da denúncia, o art. 54, III, do CPP, dispõe que, recebidos em Juízo os autos do inquérito policial, dar-se-á vista ao Ministério Público para, no prazo de 10 dias, adotar providências, dentre elas, oferecer a denúncia.

In casu
, o
Parquet
obteve vista dos autos no dia 27.11.2023 (Ação penal nº. 1001531-55.2023.8.11.0023 – Id. 135428664) e ofereceu a exordial acusatória em Juízo no dia 29.11.2023 (Ação penal nº. 1001531-55.2023.8.11.0023 – Id. 135428677), após 2 dias.

Assim, verifica-se ser inviável o reconhecimento de ilegalidade da prisão por excesso injustificado de prazo no oferecimento da denúncia, pois já apresentada a peça inicial nos autos,
tornando prejudicado o pedido.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. 1. A tese de que haveria excesso de prazo para o oferecimento da denúncia ficou prejudicada após a exordial acusatória ter sido apresentada.
2. Havendo fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, a evidenciar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em substituição da custódia cautelar pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 3. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade da droga 1.142,00 g de maconha e 177 g de cocaína , apreensão de uma arma de fogo e balança de precisão, o real risco de reiteração delitiva. 4. Writ parcialmente prejudicado e, no mais, ordem denegada."(STJ, HC nº 440.626/PB, Rel. Ministro Sebastião Reis Nunes, Sexta Turma, DJe 12/3/2019).

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“(...) oferecida a denúncia, torna-se superada a alegação de coação ilegal decorrente de excesso de prazo para a deflagração do processo judicial.”
(N.U 1020822-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Quanto à falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, rememoro que o paciente foi
preso em flagrante
no dia
25.10.2023
, sendo o presente
remédio heroico impetrado
em data de
26.01.2024
, ou seja,
um dia
após completar os 90 dias.

E, como se sabe, o descumprimento do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ante a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja a revogação automática da custódia, mas tão somente, a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada. É o que afirmou o STF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Vejamos:

CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias.
3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro.
6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas. (STF - ADI: 6581 DF 0105817-66.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/05/2022) Destaquei

Assim, entendo que não houve a extrapolação exacerbada do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, visto que o
writ
foi impetrado um dia após o encerramento do prazo trimestral e, conforme decidido pela Suprema Corte, o descumprimento do referido artigo enseja o direito de interpelação ao juízo competente para a reanálise do acautelamento, o que tudo indica, não foi realizado pelo impetrante.

Com tais considerações,
em
parcial

consonância
com o parecer ministerial, julgo
parcialmente prejudicada a análise do
Writ

e, no remanescente,
denego
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada por
André Luiz Anjolete.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024